Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-57.2023.8.11.0098
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000772-57.2023.8.11.0098
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: GLEICIANE ALVES RODRIGO PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POSTERIOR. REMOÇÃO DE CANDIDATAS MELHOR CLASSIFICADAS. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por candidata classificada em 10o lugar no concurso público regido pelo Edital 01/2017/SEDUC/MT, para provimento de cargo de professora pedagoga no Município de Porto Esperidião/MT, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer. A pretensão inicial consistia em compelir o Estado de Mato Grosso à sua nomeação e posse, diante da remoção das candidatas melhor classificadas e da posterior realização de contratações temporárias para o mesmo cargo e localidade, durante o prazo de validade do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção de candidatas aprovadas em posições superiores configura vacância de cargo geradora de nova vaga; (ii) determinar se a contratação temporária de profissionais para o exercício da mesma função, durante a vigência do concurso, caracteriza preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 784 da Repercussão Geral, estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas do edital somente têm direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.
A remoção das duas primeiras candidatas classificadas para outros municípios durante a vigência do concurso constitui causa de vacância de cargo, nos termos do art. 33, III, da LC/MT no 50/1998, implicando surgimento de novas vagas.
A Administração optou por sucessivas contratações temporárias, inclusive nos anos de 2019, 2022 e 2023, para suprir as vagas nas mesmas unidades escolares do município de Porto Esperidião, sem demonstrar caráter excepcional ou transitório, em violação ao art. 37, IX, da CF/1988.
A prática reiterada de contratações precárias, mesmo diante da existência de concurso vigente e da posição classificatória da autora, somada à nomeação judicial de candidatas em posições próximas (9a e 11a), evidencia preterição arbitrária e consolida o direito subjetivo à nomeação.
O concurso público encontrava-se com prazo de validade suspenso por decisão judicial com efeitos ex nunc (ADI no 1017976-59.2019.8.11.0000), o que afasta a alegação de expiração do certame à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A remoção de servidor público concursado configura vacância do cargo anteriormente ocupado, gerando nova vaga a ser provida conforme a ordem de classificação vigente.
A contratação temporária reiterada para o exercício de função correspondente a cargo previsto em concurso público vigente, sem comprovação de excepcionalidade, caracteriza preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado.
A ocorrência de preterição arbitrária durante a vigência do concurso converte a expectativa de direito do aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 487, I; LC/MT no 50/1998, art. 33, III; Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no RMS 63.771/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000772-57.2023.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEICIANE ALVES RODRIGO PEREIRA - CPF: 008.915.261-10 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025